Tribunal: TJDFT
Processo: 0729984-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRIMARIEDADE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIBERDADE. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

1. A primariedade, os bons antecedentes e o fato de o paciente possuir residência fixa não são requisitos que, por si sós, garantem a liberdade provisória requerida. Isso porque, pela dinâmica como ocorreu sua prisão e pela quantidade de droga apreendida, há fortes indicativos de que se trata de tráfico de substância entorpecente, crime equiparado a hediondo que, somente em situações excepcionais, justifica-se a concessão da medida requerida.

2. Estando a decisão amparada em elementos concretos aptos a justificar a prisão, ainda que sem sentença condenatória definitiva, inexiste o alegado constrangimento ao direito de liberdade da paciente.

3. Se o processo de conhecimento se encontra em seu regular trâmite, não se verificando nenhuma irregularidade ou atraso na marcha processual que justifique o acolhimento da impetração, denega-se a ordem.

4. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

5. Ordem denegada.